Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-56.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010758-56.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MIRIAM CLARA CARVALHO BRIANTI - CPF: 834.362.351-72 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
ITCD – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA AFASTADA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Nos termos do artigo 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MIRIAM CLARA CARVALHO BRIANTI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
/
MT,
M.M. juiz Gerardo Humberto Alves Silva Junior
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1010758-56.2016.8.11.0041
movida contra
MIRIAM CLARA CARVALHO BRIANTI
, que reconheceu
a decadência dos créditos tributários decorrentes dos fatos geradores vencidos nas datas de 12/2008, com fulcro no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional e em consequência, julgou extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante em síntese, a não ocorrência da decadência do tributo.

Indica que muito embora o douto juízo tenha acertado quanto ao fato de que no caso em questão aplica-se o prazo para constituição estabelecido no art. 173, inc. I, do CTN, equivocou-se quanto ao marco inicial de tal prazo.

Aduz que não se pode falar de decadência, uma vez que o fato gerador se deu em dezembro de 2008, e seu vencimento somente ocorreu em 01/01/ 20 09, momento em que se configura a omissão do contribuinte e que se torna possível ao fisco efetuar o lançamento, de maneira que o prazo decadencial apenas teve início em janeiro de 2010.

Assevera que o marco inicial do quinquênio estabelecido pelo art. 173, inc. I, do CTN, só teve início no primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento do fato gerador, ou seja, em 01/01/2010, e tendo este sido constituído em 15/10/2013 (conforme data constante na CDA – id n.o 1545859 - pág. 03), não se configurou a decadência.

Ao final, requer o conhecimento do presente recurso de apelação e o seu provimento para reformar a sentença apelada e reconhecer a inocorrência da decadência, desse modo determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões a parte apelada arguiu, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, requerendo que o recurso não seja conhecido. No mérito, sustenta a decadência do débito- id. 130593296 -.

Os autos não foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada pleiteia pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, o requisitos encontra-se disposto no art. 1.010, III, do CPC, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, em que pesem a alegação da parte apelada, verifica-se que há ataque suficiente à sentença, existindo elementos que demonstram a irresignação e o pedido de reforma da sentença.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO, EM ESPÉCIE E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E ADESIVO DESPROVIDO. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.(...). (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a parte apelada arguiu pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da inovação recursal, diante do fato que as alegações suscitadas no recurso não foram apresentadas no juízo de origem.

Com efeito,
estabelece o Código de Processo Civil no art. 1.013 o efeito devolutivo à apelação, dispondo também que somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnada, ou quando o juiz acolher apenas um deles.

No entanto, no caso concreto, embora a parte apelante não tenha apresentado contrarrazões a exceção de pré-executividade, é certo que as suas alegações recursais foram devidamente debatidas, uma vez que a controvérsia questionada – decadência – foi enfrentada na sentença.

Assim,
afasto a preliminar de inovação recursal.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
/
MT,
M.M. juiz Gerardo Humberto Alves Silva Junior
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1010758-56.2016.8.11.0041
movida contra
MIRIAM CLARA CARVALHO BRIANTI
, que reconheceu
a decadência dos créditos tributários decorrentes dos fatos geradores vencidos nas datas de 12/2008, com fulcro no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional e em consequência, julgou extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
13/07/2016
, a Ação de Execução Fiscal no 1010758-56.2016.8.11.0041 em desfavor da parte apelada

MIRIAM CLARA CARVALHO BRIANTI
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 93.623,99
(noventa e três mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), inscrito na
CDA no 201516812.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o tributo discutido nos autos é oriundo da falta de recolhimento de ITCD por parte da executada, tendo como fato gerador o mês 12/2008.

A controvérsia reside na ocorrência ou não da decadência do tributo.

Com efeito, o ITCD – Imposto na Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos está previsto no art. 155 Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos

sobre: (Nova redação dada ao artigo pela EC 3/93)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

No âmbito estadual, a Lei no 7.850/2002 dispõe:

A
rt. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - a doação a qualquer título.

(...)

§ 5o Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão.

Art. 4o Ocorre o fato gerador:

I - na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

(...)

Art. 9o A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

(...)

Art. 20 São obrigações do contribuinte e do responsável solidário:

I - recolher o imposto devido, ou exigir a comprovação do seu recolhimento, nos prazos e forma previstos nesta lei, no seu regulamento e em legislação complementar;

Art. 25 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

II - falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte, responsável, serventuário de justiça, tabelião ou terceiro - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido;” – sem sublinha no original.

Sab
e-se que o Código Tributário Nacional no que se refere à decadência estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Nes
se sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR OCORRIDO. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR.

1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.

4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN). 5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. 6.
Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador
( AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019. 8.
Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1841771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 28/4/2021).

Pa
rtindo dessas premissas, conforme se denota da CDA no
201516812
,
o lançamento possui fato gerador de 12/2008
cujo prazo inicial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
01/01/2009.

Logo, o prazo final para a constituição definitiva dos débitos tributários seria
31/12/2013.

Por outro lado, a constituição do crédito ocorreu em 15/10/2013, conforme consta na CDA no id. 130593261, pág. 03.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade, relativa de certeza e liquidez e, portanto, até prova em contrário, aqueles dados que constem no título são considerados verdadeiros.

Por sua vez, a parte apelada não comprovou que a constituição foi anterior à data constante na CDA, não tendo apresentado o processo administrativo comprovando a data efetiva da constituição.

Aliado a isso, o aviso de recebimento juntado pela Fazenda Pública – id. 130593283 -

corrobora com a CDA, uma vez que consta a constituição do crédito por meio da notificação do contribuinte através do Aviso de Cobrança Fazendária no 1201011/337/76/2013.

Desse modo, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (
01/01/2009
) e a data da constituição do crédito tributário (
15/10/2013
),
não
houve o decurso do prazo decadencial.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 173, I, DO CTN - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para lançamento do crédito tributário, não opera-se a decadência. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.

(N.U 0005152-32.2010.8.11.0055, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

L
ogo, não há que se falar em decadência do crédito tributário, uma vez que não decorreu o prazo quinquenal entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição do crédito, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
,

para reformar a sentença, afastando a decadência e determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023